Tribunal: TJPA
Processo: 0000069-40.2012.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-11

Ementa:
ACÓRDÃO N.º: ____________.SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.APELAÇÃO PENAL.PROCESSO N.º: 00000694020128140036COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁAPELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA DIASAPELANTE: ARNALDO GONÇALVES PEREIRADEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ.APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATERRELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, INCISO IV TODOS DO CÓDIGO PENAL).ABSOLVIÇÃO ? AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. No que tange ao pedido de absolvição, adianto que rejeito a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que materialidade e autoria, pelo auto de Auto de Entrega (fl. 10), pela oitiva da vítima (fl.65) colhida em juízo, bem como pelo interrogatório do réu ELIAS. Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes em concurso na prática delitiva. Mantida a condenação.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.Belém/PA, 27 de julho de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00000694020128140036
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ
APELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA DIAS
APELANTE: ARNALDO GONÇALVES PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, INCISO IV TODOS DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
No que tange ao pedido de absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
pelo auto de Auto de Entrega (fl. 10), pela oitiva da vítima (fl.65) colhida em juízo, bem como pelo interrogatório do réu ELIAS.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima
. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes em concurso na prática delitiva
. M
antida a condenação.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 00000694020128140036
COMARCA DE ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ
APELANTE: ELIAS DE OLIVEIRA DIAS
APELANTE: ARNALDO GONÇALVES PEREIRA
DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ELIAS DE OLIVEIRA DIAS e ARNALDO GONÇALVES PEREIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Oeiras do Pará
(fls. 85-88v), que o condenou às penas respectivas de
03 anos e 3 (três) meses de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa, em regime semiaberto e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
em regime inicial
aberto
, sendo esta substituída: 1) pela pena restritiva de direito, prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena corporal, à razão de 8 (oito) horas semanais, e cumulada com a prestação pecuniária em favor da vítima, no valor de um salário mínimo.

Na
denúncia
(fls. 02-04), o representante do Ministério Público narrou que no período noturno, do dia 26 de setembro do ano de 2011, os denunciados subtraíram da vítima, Maria Marta Batista Moraes, uma bicicleta marca caloi¿.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
.

Denúncia recebida em 16.04.2012 (fls. 30).

Em suas
razões recursais
(fls. 117-118), o recorrente pugnou pela absolvição dos apelantes por ausência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 123-130), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento do recurso,
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 133-135), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Os apelantes
ELIAS DE OLIVEIRA DIAS e ARNALDO GONÇALVES PEREIRA
pugnaram pela absolvição, em razão da fragilidade do acervo probatório da participação dos acusados na ação delituosa, no crime de furto qualificado contra a vítima Maria Marta Batista Moraes.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
pelo auto de Entrega (fl.10), pelas declarações da vítima colhida tanto na fase policial como na fase processual e confissão do acusado Elias de Oliveira Dias.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram fato típico (furto qualificado) levando os pertences da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento da vítima,
MARIA MARTA BATISTA MORAES
, na qualidade de informante, conforme declarações de fl. 65, dos autos,
in verbis:
¿QUE confirma ter sido vítima dos fatos narrados lido na denúncia; QUE já conhecia os acusados de vista; QUE f
oi a mãe da depoente já idosa, quem percebeu, pelo brilho, a bicicleta ser passada por cima do muro do quintal da residência da depoente; QUE Procurou então informar-se e ficou sabendo que os acusados haviam vendido a bicicleta a uma terceira pessoa, pela quantia de R$ 30,00; QUE quem lhe informou sobre a venda da bicicleta, disse que inha sido os dois acusados que tinham vendido o bem; QUE procurou a polícia, que fez a detenção do acusado ARNALDO GONÇALVES PEREIRA; QUE acredita que foi o acusado ARNALDO quem indicou onde estava a bicicleta porque foi ele quem foi com o soldado; QUE não sabe onde sua bicicleta fora encontrada; QUE foi o menor de idade, filho do LICO, quem viu os acusados vendendo a bicicleta; QUE não se encontrava na delegacia quando o policial chegou com o denunciado ARNALDO e a bicicleta; QUE a bicicleta foi furtada à noite, por volta das 19h30 para 20h; QUE a mãe da depoente é idosa, possui problemas de vista, mas não usa óculos.
¿

Ratificando o fato delituoso narrado anteriormente foi colhido o depoimento da testemunha
BENEDITA BATISTA GOMES
, conforme declarações prestadas em juízo fl. 64, afirmou:
¿QUE estava em casa e percebeu quando tiraram a bicicleta por cima da cerca do quintal, mas não sabe dizer quem foi que levou a bicicleta.¿

A testemunha
WILSON SANTOS FARIAS FONSECA
à fl. 63 declarou:
¿QUE apenas ouviu comentário de que tinham sido os acusados que tinham subtraído a bicicleta da vítima; QUE conhece os acusados e já tinha ouvido comentários de que eles mexiam com algumas coisinhas; QUE já se envolveram em furto.¿

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:
[¿] Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar um inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, volto a dizer, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. [¿]
(TJ/RS, Primeira Câmara Criminal, Apelação Crime Nº 70076535996, Rel. Sylvio Baptista Neto, julgado em 18/04/2018)
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Adequar a classificação de conduta fartamente descrita no acórdão recorrido não implica reexame de provas. 2. "Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade." (AgRg no AREsp 652.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015) 3. Os atos praticados pelo agravante, consistentes em agarrar uma menor, passar as mãos nas nádegas e seios, ao mesmo tempo em que lhe morde a orelha e tenta beijá-la, denotam claramente o intuito de satisfazer a lascívia. 4. Agravo regimental não provido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 1622491 RS 2016/0226753-1 (STJ)
,
publicação: 11/10/2017
.
EMENTA:CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃOPARA O CRIME DE FURTO SIMPLES E/OU DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS. INADMISSIBILIDADE Não há que se falar em absolvição por insuficiência de pro-va, desclassificação para o crime de furto simples ou decote da causa de aumento de pena prescrita no art. 157 , § 2º , inciso II , do Código Penal , quando restar comprovada a autoria e materi-alidade do crime de roubo, praticado em concurso de pessoas, através dos depoimentos firmes da vítima, e das testemunhas, dados na fase inquisitorial e confirmados na fase judicial. A palavra da vitima em crimes dessa espécie ganha relevo probatório, tendo em vista, que não há motivo para que a mes-ma procure condenar um inocente em detrimento do verdadeiro culpado, além do que o acusado foi preso em flagrante delito com o produto do roubo. In casu, através das declarações da vitima, e das testemunhas, Autos de Apresentação e Apreensão e, Auto de Restituição, restou comprovada a materialidade e autoria do crime de roubo praticado em concurso de pessoas. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (Apelação Criminal TJ-PI nº
00146043420158180140
, publicado 30/05/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA DAS VÍTIMAS - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE - CRIME ÚNICO - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante importância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos. 2. Havendo comprovação do liame subjetivo existente entre os agentes, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas. 3. Quando o réu subtrai bens pertencentes a vítimas diversas, em um mesmo contexto fático, configura concurso formal de delitos e não crime único. (Apelação Criminal TJ-MG nº
10480180035317001 MG
, publicado em 15/07/2019)

Diante das declarações prestadas pela ofendida, embora não tenha presenciado o fato delituoso, suas informações possuem relevância quando confirmada por outras provas, como no caso em discussão, conforme se observa de seu relato, este fora ratificado pelo réu
ELIAS DE OLIVEIRA DIAS
, por ocasião de seu interrogatório, em juízo (fls. 68-69), no qual narrou com riqueza de detalhes a ação delituosa, e, a participação de cada um dos envolvidos, quando afirmou que estava em companhia de ARNALDO quando subtraíram uma bicicleta caloi da vítima, conforme trecho que trazemos à colação:
¿QUE são verdadeiras a acusação constante na denúncia; QUE conhece as testemunhas ouvidas em juízo, nada tendo a alegar contra nenhuma delas; QUE foi ele e o acusado ARNALDO que levaram a bicicleta do quintal da vítima; QUE estavam andando na rua quando resolveram levar a bicicleta; QUE pulou a cerca do quintal, que era baixo e passou a bicicleta para o segundo acusado, que ficou do outro lado; QUE venderam a bicicleta para a pessoa conhecida por ¿CABEÇÃO¿ e, com o dinheiro compram droga; QUE era por volta das 19h30 quando subtraíram a bicicleta.¿

Em que pese as alegações do apelante
ARNALDO GONÇALVES PEREIRA (fls. 66-67)
, negando sua participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos do apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique os depoimentos prestados em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada, vez que a ofendida confirmou o fato criminoso que ora foi vítima, sendo inclusive feito a entrega do bem subtraído, conforme auto de entrega (fl. 10).

Em seu interrogatório o apelante
ARNALDO GONÇALVES PEREIRA
às fls. 66-67 declarou:
¿QUE só soube quem tinha comprado a bicicleta, ou seja, a pessoa conhecida por ¿CABEÇÃO¿, QUE estava vindo da casa de uma ¿doida¿ e deu carona para o acusado ELIAS; QUE ELIAS disse ao depoente que tinha pego uma bicicleta lá na estrada e tinha vendido para ¿CABEÇÃO¿; QUE a vítima acusou o depoente e ELIAS de haverem furtado a bicicleta, dizendo que pessoas tinham visto os dois subtraindo a bicicleta, foi quando apareceu a viatura policial e o depoente levou os policiais até a casa de ¿CABEÇÃO¿, onde a bicicleta foi recuperada; QUE não são verdadeiros as declarações do acusado ELIAS, de que ele tenha ajudado a subtrair a bicicleta do quintal da vítima; QUE não sabe porque o réu ELIAS está lhe acusando e se tem algum motivo para isso; QUE fuma de vez em quando uma ¿massa; QUE o acusado ELIAS deu R$ 10,00 ao depoente pela carona na bicicleta.¿

De acordo com as afirmações prestadas pelo réu ELIAS o bem subtraído fora vendido à ¿CABEÇÃO¿, e o seu valor fora para comprar drogas. Ressalte-se ainda que o réu ARNALDO declarou que fuma de vez em quando uma ¿massa¿, deixando claro ser usuário de droga, e, confirmou ainda que fora ele quem teria conduzido os policiais até a casa de ¿CABEÇÃO¿, onde fora encontrado o objeto do furto.

Logo, conforme se observa não há elementos que fragilize os depoimentos prestados em juízo, assim como não há que se falar que a sentença condenatória se baseou unicamente na palavra da vítima, conforme quis parecer a Defesa, muito pelo contrário, há vários elementos nos autos que comprovam a participação dos apelantes na ação delituosa.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

Ressalto que embora o apelante
ARNALDO
tenha negado a autoria durante seu interrogatório, entretanto, sua negativa
não constitui prova suficiente que o isente de responsabilização penal
, uma vez que o conjunto probatório colhidos nos autos não deixam qualquer dúvida da participação do apelante na ação delituosa.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do oras recorrentes no delito praticado contra a vítima , levando suas motocicletas, celular e um notebook por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em ameaçar as vítimas com uma arma de fogo, para que subtraíssem seus bens.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
EMENTA
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. USO DE ALGEMAS. A Súmula Vinculante nº 11 do STF não proíbe o uso de algemas durante as audiências judiciais realizadas, mas, sim, restringe a sua utilização a casos específicos, desde que devidamente justificados pelo juízo como, por exemplo, a segurança dos presentes na solenidade, como ocorrido no caso dos autos. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS (I FATO). RÉUS LEONARDO E DIEGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS MANTIDA. Caso penal em que não vinga a pretensão de absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos, destacando-se os relatos coerentes e uniformes prestados em juízo pela vítima e pelo policial militar. Tudo isto conforta a confissão judicial dos acusados. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. Descabida a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de furto, tendo em vista que a vítima foi enfática ao afirmar em juízo que a subtração foi perpetrada mediante o emprego de grave ameaça (Vis compulsiva), elementar do tipo penal de roubo. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. Quanto à majorante do... emprego de arma é iterativa a jurisprudência desta Corte, em sintonia com a das Cortes Superiores, no sentido de que é suficiente à sua incidência a palavra da vítima - se isenta de vícios e sintonizada com outros elementos factuais , que afirmou a presença intimidativa do instrumento bélico no cenário do crime, motivo pelo qual o reconhecimento da majorante do emprego de arma vai mantido. TENTATIVA. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO. Não há falar em reconhecimento da minorante genérica da tentativa, pois que os réus obtiveram a posse tranquila da Res, saindo, inclusive, da esfera de vigilância da vítima. Destacando-se que o aparelho celular subtraído não foi restituído ao ofendido. (Apelação Criminal TJ-RS nº
70076735844
, publicado em 06/07/2018)
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

PARA
A
CONDENAÇÃO
.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I - O conjunto probatório inserido nos autos é farto e demonstra de forma clara e expressa que a conduta do acusado se trata de roubo majorado (art. 157 , § 2º , II , do CP ). II - Observa-se dos autos a existência de
prova
suficiente, tanto da materialidade quanto da autoria da conduta criminosa narrada na denúncia, estando a autoria amplamente demonstrada pelas
provas
colhidas na instrução criminal, mormente pelas firmes narrativas da vítima. III - Não pode ser alegado excesso na aplicação da reprimenda quando as circunstâncias judiciais a que alude o art. 59 , do CP , justificam a pena aplicada. IV - Atendendo-se a previsão esculpida no art. 33 , § 2º , a, e art. 59 , III , ambos do Código Penal , em consonância com o art. 110 da Lei 7210 /84, considerando-se as circunstâncias judiciais supramencionadas e analisadas, o juiz a quo estabeleceu como regime inicial,
para
o cumprimento da pena, o fechado, por entendê-lo necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime, nada havendo
para
ser modificado. V - Levando-se em consideração o período de prisão provisória, conforme determina o art. 387 , § 2º , do CPP , considerou a magistrada sentenciante que o regime inicial fechado é o mais adequado
para
o cumprimento da pena, nos termos do art. 33 , § 2º , alínea a, e § 3º, do Código Penal . VI - Apelação improvida. Decisão unânime
. (
Apelação Criminal TJ-PE nº
4256799
, publicada em 17/01/2020)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual foram unânimes que o acusado ELIAS em companhia de um comparsa ARNALDO subtraíram a bicicleta da ofendida. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

Quanto à dosimetria da pena aplicada aos apelante, o magistrado adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, não exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, razão pela qual não há qualquer reparação a ser feita de sua dosimetria.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal
, garantindo na sua totalidade
a pena aplicada ao apelante, mantido os termos da sentença condenatória.

É como voto
.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora